Tribunal: TJDFT
Processo: 0743459-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0743459-54.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIO DE JESUS FREITAS DESPACHO O autor pretende receber nos presentes autos o crédito reconhecido e não pago referente às seguintes despesas de exercícios anteriores: Pedido n.o 32/2005: R$ 22,38, referência 1/2005; Pedido n.o 73/2006: R$ 31,98, referência 6/2006; Pedido n.o 73/2006: R$ 33,23, referência 7/2006; Pedido n.o 27/2007: R$ 58,89, referência 9/2005; Pedido n.o 55/2008: R$ 8,19, referência 10/2006; Pedido n.o 55/2008: R$ 2,83, referência 10/2006; Pedido n.o 55/2008: R$ 1,23, referência 10/2006; Pedido n.o 213/2009: R$ 93,92, referência 6/2004; Pedido n.o 436/2009: R$ 2045,36, referência 1/2007; Pedido n.o 494/2009: R$ 111,34, referência 1/2007; Pedido n.o 103/2018: R$ 65,00, referência 103/2018. Ocorre que nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n.o 0737668-75.2022.8.07.0016 o autor já recebeu via RPV os valores ora pretendidos, excetuado apenas o Pedido n.o 103/2018: R$ 65,00, referência 103/2018. Assim, manifeste-se a parte autora sobre o recebimento na via judicial dos valores ora pretendidos. Prazo: 5 (cinco) dias. Retire-se de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA